Tribunal: TJDFT
Processo: 0741530-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741530-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CELSO HENRIQUE INACIO PIRES REU: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Celso Henrique Inácio Pires com a finalidade de desconstituir ato judicial do juízo da 20a Vara Cível de Brasília, com fundamento no art. 966, incisos IV, V e VIII, § 2o, do CPC/15, proferido nos autos do cumprimento de sentença no 0012256-64.2004.8.07.0001, movido por Pallissander Engenharia Ltda em face do Autor. Ao indeferir a inicial, condicionei a restituição dos valores depositados pelo Autor, por força do disposto no art. 968, II, do CPC/15, ao trânsito em julgado da decisão (ID 33939859). A decisão extintiva transitou em julgado em 27/4/2022 (ID 34908482). O Autor postulou o levantamento do depósito judicial (ID 35396585). Assim, à Secretaria para que cumpra a parte final da decisão de ID 33939859, na conta indicada pelo Autor no ID 35396585. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator